Tribunal: TJSP
Processo: 2206865-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de promessa de cessão de direitos de participação em estrutura técnica de shopping center. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante, mantendo a determinação de prestação de caução para soerguimento da quantia penhorada. Impugnação à penhora, todavia, não acolhida. Possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de promessa de cessão de direitos de participação em estrutura técnica de shopping center. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravante, mantendo a determinação de prestação de caução para soerguimento da quantia penhorada. Impugnação à penhora, todavia, não acolhida. Possibilidade de levantamento do volume penhorado independentemente de caução. Decisão reformada. Recurso provido.